Tribunal: TJDFT
Processo: 0723432-94.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0723432-94.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, JOSE ANTENOR DE OLIVEIRA APELADO: JOSE ANTENOR DE OLIVEIRA, BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Defiro em parte a petição de ID. Num. 41113921 para que seja republicada intimação em nome da advogada indicada. No entanto, prossigam os prazos que já estejam em curso, uma vez que a petição foi apresentada após o acórdão ter sido proferido. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 11 de novembro de 2022 14:05:08. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora